Tribunal: TJSP
Processo: 2211318-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com vistas a atingir o patrimônio de firma individual de titularidade do executado. Acolhimento. Irresignação improcedente. Pessoa natural e a firma individual representando um mesmo ente jurídico. Empresa individual em

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com vistas a atingir o patrimônio de firma individual de titularidade do executado. Acolhimento. Irresignação improcedente. Pessoa natural e a firma individual representando um mesmo ente jurídico. Empresa individual em questão não constituída na forma prevista no art. 980-A do CC (EIRELI). Hipótese em que não havia nem mesmo necessidade de instauração do incidente. Precedentes.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211318-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OMAR
GARIBALDI GAMBARDELLA, é agravado RICARDO COKELI VILANI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2211318-64.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível do Fórum Regional de Jabaquara
Agravante: OMAR GARIBALDI GAMBARDELLA AGENTE AUTÔNOMO
Agravado: RICARDO COKELI VILANI
Executado: OMAR GARIBALDI GAMBARDELLA
MM. Juíza de primeiro grau: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Voto no 36.082
Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores c.c.
indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, com vistas a
atingir o patrimônio de firma individual de titularidade do
executado. Acolhimento. Irresignação improcedente. Pessoa
natural e a firma individual representando um mesmo ente
jurídico. Empresa individual em questão não constituída na
forma prevista no art. 980-A do CC (EIRELI). Hipótese em que
não havia nem mesmo necessidade de instauração do incidente.
Precedentes.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado no processo de ação de restituição de valores c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indenizatória, ora na etapa de cumprimento de sentença, demanda proposta
por RICARDO COKELI VILANI, exequente/agravado, em face de OMAR
GARIBALDI GAMBARDELLA, executado. A execução é no valor histórico
de R$ 2.182.580,77 (jun/18).
A r. decisão agravada deferiu o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir o
patrimônio de firma individual de titularidade do executado, ora agravante
(fls. 96/97 dos autos do incidente).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante que a demanda haveria de ter sido proposta contra a
empresa Teratronic do Brasil e, pois, seria ele parte ilegítima, “por ser diretor
e não proprietário, sendo a empresa de responsabilidade limitada”. Alega
que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 50
do CPC, e que a mera utilização do nome dele, agravante, “como firma em
sua atividade profissional”, e a circunstância de o agravado ter enfrentado
dificuldade no ato de citação não justificam a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. A respeito, argumenta que “o uso
de seu nome para fins profissionais é obrigação legal como dispõe o art. 1.156
do CC”, e o fato de o agravante ter sido citado no endereço de sua residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“não enseja o deferimento do incidente”.

2. Não houve requerimento de atribuição de efeito
suspensivo/ativo ao agravo.
3. Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório do essencial.
4. Não procede a irresignação.
Ora, como se vê das fichas cadastrais na Receita
Federal e na Junta do Comércio, a pessoa jurídica agravante Omar Garibaldi
Gambardella Agente Autônomo de Investimentos é constituída na forma de
“empresário individual”, o que não se discute (cf. fls. 25/27 dos autos do
incidente).
Tal pessoa jurídica, não foi constituída, frise-se
bem, na forma prevista no art. 980-A do CC (EIRELI).
A chamada empresa individual é ente desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de personalidade jurídica própria, pois que se confunde com a pessoa natural
do titular da firma.
É de noção elementar, com efeito, a inexistência de
personalidades jurídicas distintas entre a firma individual e a pessoa natural
que lhe dá existência (v. TJSP, AI 1.273.899-0/3, 30a Câm. de Dir. Priv., Rel.
Des. ANDRADE NETO, j. 5.8.09; Ap. 9075947-63.2007.8.26.0000, 7a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. ELCIO TRUJILLO, j. 29.4.09; AI 1.207.303-0/8, 32a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. WALTER ZENI, j. 6.11.08; Ap. 0027245-11.2008.8.26.0000,
1a Câm.de Dir. Priv., Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK, j. 30.9.08).
Assim,
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da
aludida firma individual era desnecessária na hipótese.
Confira:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS
DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O
acórdão
recorrido
consignou:
"Com
efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
compulsando-se
os
documentos
dos
autos,
verifica-se que o requerente desenvolve suas
atividades adotando a formatação de empresário
individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de
Sociedade
Limitada
(LTDA)
ou
Empresa
Individual
de
Responsabilidade
Limitada
(EIRELI).
Nesta
formatação
escolhida
pelo
empresário (empresário individual) a atividade é
desenvolvida em nome próprio, não havendo,
portanto, a criação de uma nova personalidade
que
passará
a
desenvolver
a
atividade
empresarial. A rigor, é o próprio empresário
individual, em nome próprio, com a integralidade
de seu patrimônio, que responde pela atividade
desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na
atividade desenvolvida por empresário individual
não existe pessoa jurídica, como núcleo de
imputação de responsabilidades. Apenas existe a
pessoa física, que desenvolve a empresa em seu
nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais,
eventual concessão de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque
efetivamente existe uma pessoa jurídica passível
de imputação de responsabilidades, mas para
facilitar
as
próprias
formalidades
exigidas.
Fenômeno diverso, a sociedade empresarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de
imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma
atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica
propriamente dita não existe. Como não existe
pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela
incorreção na designação do devedor, ou pela sua
ilegitimidade passiva para responder a ação,
mormente porque a suposta pessoa jurídica não se
desprende do titular da atividade empresarial
desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e
prover o recurso, com fito de afastar a nulidade
reconhecida da Certidão de Dívida Superior
Tribunal de Justiça Ativa, e reconhecer a
legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ
FERNANDO BETETI BARROS, para responder
pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado
requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação
apresentada. No entanto, entendo que estes
pedidos de nulidade
baseados no suposto
descumprimento dos art. 202, II e III, do Código
Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal no
6.830/80

encontram-se
encobertos
pela
preclusão consumativa, em que pese se tratar de
questão de direito. Com efeito, se o apelado
entendia que estes vícios maculavam a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
8
levada a efeito pelo Município em sua execução
fiscal, é certo que deveria ter apresentado a
fundamentação em sua petição inicial, ou,
alternativamente, formular pedido para seu
aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente
inserir argumentação alheia a discussão até então
havida dentro da impugnação a contestação,
limitando o exercício do contraditório pelo
embargado, que sequer teve oportunidade de
contestar os novos argumentos lançados pela
parte.
Neste
cenário,
compreendendo
estar
presente a preclusão, afasto a análise dos temas.
Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover
o recurso apresentado, julgando improcedentes os
pedidos contidos na inicial, e condenando o
embargante ao pagamento de custas e honorários
advocatícios"
(fls.
384-386,
e-STJ,
grifos
acrescidos). 2. O acórdão recorrido entendeu que o
empresário individual atua em nome próprio,
respondendo com seu patrimônio pessoal pelas
obrigações assumidas no exercício de suas
atividades profissionais, sem as limitações de
responsabilidade
aplicáveis
às
sociedades
empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A
jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de
que "a empresa individual é mera ficção jurídica
que permite à pessoa natural atuar no mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
9
com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem
que a titularidade implique distinção patrimonial
entre o empresário individual e a pessoa natural
titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o
empresário individual responde pelas obrigações
adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não
há distinção entre pessoa física e jurídica, para os
fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio
de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário
individual responde pela dívida da firma, sem
necessidade de instauração do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica (art.
50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por
ausência de separação patrimonial que justifique
esse rito. 5. O entendimento adotado pelo
Tribunal de origem guarda consonância com a
jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem,
com base na prova dos autos, concluiu que foram
preenchidos os requisitos da CDA. Superior
Tribunal
de
Justiça
7.
A
revisão
desse
entendimento demanda incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no
caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211318-64.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, 2a T., Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 21.9.20
são meus os
destaques).
Observo que a própria decisão agravada assinalou
que, a despeito do entendimento jurisprudencial no sentido da
desnecessidade de instauração do incidente para atingir bens de empresa
individual, como na espécie, o incidente seria instaurado, “para que fosse
dada chance de defesa ao sócio”.
Pese a oportunidade concedida, na peça de defesa
o agravante se limitou a alegar a ausência dos requisitos do art. 50 do CC.
Porém, pelos fundamentos acima expostos, não
havia o menor empecilho no direcionamento da execução contra os bens da
firma individual em questão, desnecessária mesmo a instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator